Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-40.2022.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007933-40.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PHILLIPE THIAGO LEITE BARBOSA - CPF: 011.359.041-54 (APELANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (APELADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ENVIO DE MENSAGEM DA CONTEMPLAÇÃO – INFORMAÇÃO EQUIVOCADA – COMUNICAÇÃO RETIFICADORA ENVIADA EM PRAZO RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Inexiste nos autos provas de que a circunstância vivenciada pelo autor lhe causou abalo moral tamanho, que feriu o seu íntimo, a ponto de levar à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano.

II - Pelo contrário, ao que tudo indica, o equívoco ocorrido não passou de mera violação ao dever de informação, incapaz de causar dano de ordem extrapatrimonial ao consumidor, sobretudo em razão da requerida ter realizado a devida reparação dentro de prazo razoável - 03 horas – com o envio de mensagem retificadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PHILLIPE THIAGO LEITE BARBOSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, proposta em face de PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que a comunicação errônea da contemplação da sua cota de consórcio de imóvel prestada pela apelada, caracteriza falha na prestação de serviço passível de reparação.

Diz que a informação da contemplação gerou expectativas enormes para toda família, porém, devido a erro do sistema da requerida, os sonhos restaram-se frustrados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 208197729.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese o requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, narrando que em setembro de 2020, celebrou com a requerida contrato de consórcio para aquisição de imóvel, grupo CA20, cota 58, com prazo de 200 (duzentos) meses e parcelas iniciais no valor de R$ 1.580,09 (mil quinhentos e oitenta reais e nove centavos).

Disse que enquanto aguardava a realização da assembleia de seu consórcio, inesperadamente, no dia 22/06/2022, recebeu e-mail da requerida lhe informando da contemplação, o que gerou muita alegria para si e sua família, sobretudo por ter casado e tornado pai recentemente.

Falou que fizeram planos e sonhavam com a casa própria; ligou para um vendedor de imóvel dando certa a aquisição, porém, ao entrar em contato com a requerida, foi informado que o sistema interno da empresa se equivocou e enviou o e-mail da contemplação erroneamente.

Disse que por diversas vezes tentou resolver a questão pela via administrativa; solicitou as gravações de vídeos da assembleia, mas, sem êxito.

Argumentou que a conduta da requerida em enviar-lhe e-mail da contemplação e depois informar o cancelamento causou danos irremediáveis para si e sua família, na medida em que viram seus sonhos se esvaírem.

Em sua defesa a requerida alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação.

Falou que devido a erro do sistema, em 22/06/2022, às 18h:51min, foi enviada mensagem da contemplação ao requerente, todavia, às 21h:38min do mesmo dia, enviou nova mensagem de retificação, informando sobre o equívoco ocorrido.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o fato é que o apelante não logrou êxito em comprovar a

ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de comprometer a esfera patrimonial e/ou personalíssima.

Ou seja, embora o autor tenha colacionado declaração de uma suposta tratativa de compra e venda de imóvel, isso per si só, não faz prova de que a circunstância vivenciada lhe causou abalo moral tamanho, que feriu o seu íntimo, a ponto de levar à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano.

Pelo contrário, ao que tudo indica, o equívoco ocorrido não passou de mera violação ao dever de informação, incapaz de causar dano de ordem extrapatrimonial ao consumidor, sobretudo em razão da requerida ter realizado a devida reparação dentro de prazo razoável - 03 horas – com o envio de mensagem retificadora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE INGRESSO PARA O CALDAS COUNTRY SHOW 2020 – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E REEMBOOLSO – PROMESSA DE INGRESSO EXTRA NÃO ATENDIDA – INFORMAÇÕES EQUÍVOCADAS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

2. A situação apontada nos autos configura apenas mero descumprimento contratual, que apesar de ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais, pois, os autores não conseguiram demonstrar a ocorrência do dano moral alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Comprovado o dano material, impõe-se a restituição simples do valor relativo a diária do hotel, que por culpa das recorridas, os autores não conseguiram o cancelamento.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1066227-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024